Tribunal: TJSP
Processo: 1057927-44.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Rescisão contratual – Inépcia não configurada – Via eleita adequada – Prescrição – Não ocorrência - Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057927-44.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SOURCENET TECNOLOGIA LTDA-ME, ANDRÉ LIMA GOES e RAFAEL
FERREIRA DA SILVA, são apelados RODRIGO ARJONAS, RICARDO
TUBALDINI NUNES, LUCAS SIMÕES DE ALMEIDA e ADRIANO D’AVILA
BORGES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nnos termos
do Art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador, que
declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37542
APEL.No: 1057927-44.2013.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SOURCENET TECNOLOGIA LTDA-ME, ANDRE LIMA GOMES e
RAFAEL FERREIRA DA SILVA
APDO. : RODRIGO ARJONAS, ADRIANO d'AVILA BORGES, RICARDO
TUBALDINI NUNES e LUCAS SIMÕES DE ALMEIDA
*Rescisão contratual Inépcia não configurada Via eleita
adequada Prescrição Não ocorrência - Cerceamento de
defesa caracterizado
Sentença anulada
Recurso
provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c.c. indenização que
RODRIGO ARJONAS, ADRIANO d'AVILA BORGES, RICARDO
TUBALDINI NUNES e LUCAS SIMÕES DE ALMEIDA dirigiram
contra SOURCENET TECNOLOGIA LTDA-ME, ANDRE LIMA
GOMES e RAFAEL FERREIRA DA SILVA.
Sustentam que ocorreu cerceamento de defesa e que a
sentença é nula, eis que houve julgamento ultra petita. Além disso, dizem
que a inicial é inepta e a via eleita inadequada. Na sequência, suscitam
prescrição e ausência de responsabilidade dos ex-sócios. Ressaltam que o
serviço inicial foi entregue, ou seja 100% do planejamento e cerca de 50%
da programação, logo, não era caso de rescisão do contrato. No mais,
apontam que a finalização dos trabalhos só não foi possível por conta dos
autores que pleitearam diversas alterações no projeto, conforme
demonstram os documentos anexados, o que impede a condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento da cláusula penal e devolução de valores. Por fim, insurgem-se
contra o valor da verba honorária. Buscam a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Prospera a irresignação recursal.
De início, não há se cogitar de inépcia da inicial, que
atende a todos os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil.
Também não há que se falar em inadequação da via
eleita, pois, os autores apontam descumprimento contratual pela ré e
buscam a rescisão do contrato, com a restituição das parcelas pagas.
Quanto à prescrição, também sem razão os recorrentes,
pois, a relação discutida entre as partes é datada de 2013 e a ação foi
intentada no mesmo ano, sendo certo que, em nenhum momento, houve
paralisação do processo por inércia dos autores.
E, ainda, não superado o prazo de 02 anos previsto nos
artigos 1003 e 1032 do CC, de forma que os sócios continuam
responsáveis pelas obrigações sociais.
Contudo, prospera a alegação de cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As partes assinaram contrato para desenvolvimento e
implantação de um site, sendo certo que os documentos de fls. 35/43
demonstram que a prestação do serviço envolvia diversas fases ou
atividades a serem desenvolvidas pela ré, mediante os pagamentos da
autora.
A autora pleiteia a rescisão do contrato, com a
devolução integral dos valores pagos, além de multa, lucros cessantes e
danos morais e materiais, apontando que a inexecução dos serviços se deu
por culpa da ré.
A inicial veio instruída com o contrato e diversos e-
mails trocados entre as partes.
Ocorre que a ré contestou o feito e apresentou
documentos informando que a autora solicitou diversas alterações no
projeto inicial, o que dificultou demasiadamente a conclusão dos serviços.
Ressalta, ainda, que parte das atividades pactuadas foi executada.
Necessária, pois, a anulação da r. sentença hostilizada,
com o restabelecimento da instrução processual, para a apuração correta
dos fatos, além do percentual de atividades concluídas com base no
contrato entabulado entre as partes.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41042
Apelação Cível no 1057927-44.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: SOURCENET TECNOLOGIA LTDA-ME, ANDRÉ LIMA
GOES e RAFAEL FERREIRA DA SILVA
Apelados: RODRIGO ARJONAS, RICARDO TUBALDINI NUNES,
Lucas Simões de Almeida e ADRIANO d’AVILA BORGES
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
Inicialmente,
observa-se
que
eventual
julgamento ultra petita, não configura cerceamento de
defesa, mas sim, vicio intransponível da sentença quando
concede mais do que foi efetivamente pedido.
Como se sabe, o pedido giza os contornos da
lide o que impõe ao magistrado o dever de proferir decisão
condenando a parte em quantia superior ou objeto diverso
do que lhe foi demandado, ex vi do artigo 492 do CPC.
Por
outro
lado,
a
determinação
de
restabelecimento da instrução processual, “para a apuração
correta dos fatos“ (Sic), configura determinação genérica
quando não atende o disposto no artigo 357, inciso II, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante desse quadro processual, s.m.j. não
se vislumbra qualquer cerceamento de defesa, devendo
assim, o julgamento ter por base a prova produzida até
esse momento.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
11C47658
5
6
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
11F695EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1057927-44.2013.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.